Tribunal: STF
Processo: ADO 40
Classe: ADO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DO ART. 98, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE VERSA SOBRE A CRIAÇÃO DA JUSTIÇA DE PAZ. SUPOSTA OMISSÃO INCONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA À UNIÃO E AOS ESTADOS FEDERATIVOS APONTADOS NA PETIÇÃO INICIAL QUANTO AO DEVER DE MATERIALIZAR O DISPOSITIVO. EDIÇÃO DE DIPLOMAS LEGISLATIVOS DE CRIAÇÃO E REGRAMENTO DA JUSTIÇA DE PAZ QUANTO A PARTE DOS ESTADOS FEDERATIVOS. PERDA DO OBJETO E PREJUDICIALIDADE PARCIAL DA AÇÃO. EXISTÊNCIA, NOS DEMAIS ESTADOS FEDERATIVOS APONTADOS, DE PROJETOS DE LEIS PROPOSTOS OU EM FASE DE DELIBERAÇÃO QUE SE VOLTAM À DISCIPLINA DA JUSTIÇA DE PAZ. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL OU MORA QUE JUSTIFIQUE A INTERVENÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE QUADRO FÁTICO E JURÍDICO REVELADOR DE PROGRESSIVA INSTITUCIONALIZAÇÃO DA JUSTIÇA DE PAZ NO TERRITÓRIO BRASILEIRO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AÇÃO.

    I. Caso em exame

    1. Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão em que se alega inatividade legislativa quanto ao disposto no art. 98, II, da Constituição Federal.

    II. Questão em discussão

    2. Suposta omissão normativa quanto à deflagração do processo legislativo destinado à criação da justiça de paz, bem como no que se refere ao procedimento eleitoral a ser seguido em disputas para os cargos de juiz de paz.

    III. Razões de decidir

    3. Segundo o art. 98, II, da Constituição Federal de 1988, os juízes de paz terão, além da competência para celebrar casamentos e verificar o processo de habilitação, o poder de exercer atribuições conciliatórias, o que atesta sua relevância para o combate da litigiosidade.

    4. A omissão normativa inconstitucional que autoriza a intervenção do Supremo Tribunal Federal deve derivar de contundente inércia ou tolhimento no que diz respeito aos exercícios funcionais dos órgãos responsáveis pela deflagração do processo legislativo, conforme a melhor interpretação do art. 103, §2º, do texto constitucional. A simples inexistência de diploma suplementar não configura omissão revestida de inconstitucionalidade.

    5. No que se refere aos Estados do Espírito Santo (Lei n. 10.989/2019), Pernambuco (Lei Complementar n. 447/2021), Alagoas (Lei n. 8.063/2018), Rio Grande Sul (Lei n. 15.799/2022), Santa Catarina (Resolução n. 4, do Tribunal de Justiça, e Lei Complementar n. 339/2006), Acre (Lei Complementar n. 463/2024) e Mato Grosso (Lei Complementar n. 617/2019), editaram-se, posteriormente ao ajuizamento da presente ação, diplomas legislativos de criação e regramento da justiça de paz, na forma estabelecida pelo art. 98, II, da Constituição Federal, o que provoca a perda do objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão.

    6. No que se refere aos Estados do Maranhão, Rondônia, Tocantins, Goiás, Rio de Janeiro, Paraná, Ceará, Paraíba, Pará, Bahia, Piauí, Sergipe, Distrito Federal e São Paulo, a regulamentação da justiça de paz, ainda que provisoriamente instaurada, tem permitido o escorreito e efetivo exercício das atividades correspondentes.

    7. Os entes federativos afirmaram a existência de leis ou outros atos normativos em vigor que versam sobre a justiça de paz, regulamentam seus órgãos e permitem seu funcionamento. Não há lacuna legislativa inconstitucional que frustre ou obste a materialização do órgão, cujo funcionamento pode ser observado, em meio a naturais limites e condicionantes, em cada um dos estados ora analisados. 

    8. Reconhece-se a existência de atos de institucionalização progressiva ou continuada que descaracterizam a alegação de mora suscitada.

    IV. Dispositivo

    9. Perda de objeto da ação quanto aos Estados do Espírito Santo, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Acre e Mato Grosso, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, e improcedência quanto aos Estados do Maranhão, Rondônia, Tocantins, Goiás, Rio de Janeiro, Paraná, Ceará, Paraíba, Pará, Bahia, Piauí, Sergipe, Distrito Federal e São Paulo.